Tribunal: STF
Processo: HC 151136
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
Ementa: Habeas corpus originário. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 



    1. A gravidade concreta do delito autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 



    2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.